Tribunal: TJMT
Processo: 0044071-98.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044071-98.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), T.P. CUNHA - BIOGRAFIA CAMISETAS - ME - CNPJ: 04.494.898/0001-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO - CPF: 346.290.091-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
T.P. Cunha - Biografia Camisetas – ME.
e de
Bolivar Pires da Cunha Filho
, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 130.343,14 (cento e trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a incidência dos encargos moratórios devem incidir nos termos contratados e devem ocorrer a partir do vencimento da obrigação inadimplida, porquanto o caso espelha a ocorrência de mora
ex re
(obrigação positiva e líquida), devendo ser computados até o efetivo pagamento.

As contrarrazões vieram ao id. 97851998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inocorrência de omissão, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal 'a quo' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 2. "
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." 3.
Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
."(REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014) 4. Afastar a responsabilidade solidária dos agravantes pelos alugueis, verificada pelo Tribunal a quo mediante análise das provas carreadas aos autos, demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que se mostra vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AgInt no AREsp 986.993/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Todavia, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, de modo que a incidência dos propalados encargos, desde o vencimento da obrigação, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, e, portanto, no vedado enriquecimento sem causa.

Desse modo, considerando que a dívida em questão já foi atualizada até o ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados, na forma contratada, a partir da data propositura da ação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar que os juros moratórios e a correção monetária, devidos sobre a dívida cobrada, incidam de acordo com os índices contratados, todavia, a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021